Tribunal: TJMT
Processo: 1036762-57.2021.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036762-57.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MAQTRAL - MAQUINAS, PECAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA - CNPJ: 05.453.608/0001-95 (APELANTE), JOSE FRANCISCO OLIVEIRA REGO - CPF: 604.890.814-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR RELATOR DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE DE MERCADORIA ACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA. ALIENAÇÃO ANTERIOR E REGULAR DO BEM. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENDEDORA PELA INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA CDA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de débito fiscal cumulada com indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa apelante pode ser responsabilizada pela infração tributária decorrente do transporte irregular de mercadoria, mesmo após a comprovação da alienação anterior e regular do bem ao adquirente; e (ii) estabelecer se a inscrição indevida em dívida ativa e em cadastro restritivo de crédito enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A penalidade prevista no art. 47-E, inciso III, alínea “a”, da Lei Estadual n.º 7.098/1998 recai sobre quem promove a entrega, remessa, transporte, recebimento, depósito ou estocagem de mercadoria desacompanhada da documentação fiscal exigida.

4. A documentação constante dos autos demonstra que o maquinário foi regularmente alienado e entregue ao adquirente meses antes da fiscalização realizada pelo Fisco estadual.

5. A posterior emissão de nota fiscal avulsa pelo adquirente evidencia que a circulação do bem ocorreu sob responsabilidade exclusiva do novo proprietário, afastando a legitimidade da autuação fiscal em face da antiga proprietária.

6. Ausente demonstração de participação da apelante na infração tributária, revela-se inexigível a CDA dela decorrente, impondo-se a anulação dos atos de cobrança e da inscrição em dívida ativa.

7. A inscrição indevida em dívida ativa e em cadastro restritivo de crédito configura dano moral
in re ipsa,
prescindindo de comprovação do efetivo prejuízo.

8. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por MAQTRAL – MÁQUINAS PEÇAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, que, na
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”
n.º 1036762-57.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos (ID. 335861428):

“Vistos etc.

Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência, ajuizada por MAQTRAL - MÁQUINAS, PEÇAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte autora narra que, em 24 de abril de 2018, alienou um trator modelo JOHN DEERE MOD. 7505 para o Sr. Oton Afrânio Barroso, conforme documentação regularmente apresentada. Contudo, foi surpreendida com a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1135997-0 em 20 de julho de 2018, aproximadamente três meses após a venda, sob o fundamento de que o equipamento estaria sendo transportado com documentação fiscal inidônea.

Em decorrência disso, foi exigido o pagamento de ICMS no valor de R$ 3.400,00 e multa no valor de R$ 10.000,00, totalizando R$ 13.400,00, resultando na CDA nº 201997251. A autora sustenta que não possui qualquer responsabilidade sobre o transporte do equipamento após a venda regularmente realizada, razão pela qual requer a anulação do débito fiscal e indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi deferida para suspender a exigibilidade da CDA (ID 84257552).

O Estado apresentou contestação (ID 87876138), defendendo a legalidade do lançamento e da multa aplicada, sustentando que o documento fiscal apresentado era inidôneo por não conter informações precisas sobre o destino final da operação.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 93324771), reiterando que já não era proprietária do bem quando da autuação fiscal, destacando que terceira pessoa (Maria Dalva Correa Bueno) apresentou defesa administrativa do TAD sem conhecimento da requerente.

Posteriormente, o Estado juntou o processo administrativo solicitado pelo juízo (IDs 161967033 a 161967036).

Ambas as partes manifestaram-se pelo julgamento antecipado da lide.

Vieram-me conclusos.

É a síntese dos fatos.

Fundamento. DECIDO.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Ab initio
, insta ressaltar que as questões de fato e de direito sobre as quais versam os autos estão totalmente demonstradas pelos documentos que a instruem. Dessa forma, a demanda pode ser julgada imediatamente no estado em que se encontra, por não haver necessidade de produção de prova, nos termos do art. 355, I, do CPC.

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório”
(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).

DO MÉRITO

No caso, em que pese as alegações da parte autora no sentido de que não teria responsabilidade pela apresentação da nota fiscal inidônea, os documentos acostados não são suficientes para eximir a cobrança da penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória.

Consoante se extrai dos autos, o imbróglio gira em torno do transporte da mercadoria desacompanhada de nota fiscal idônea.

Aqui, merece destaque o fato de não se estar analisando a incidência ou não de ICMS na operação narrada, mas sim o descumprimento de obrigação acessória.

A controvérsia posta nos autos não versa sobre a ocorrência do fato gerador do ICMS na operação, mas sobre o cumprimento das obrigações acessórias exigidas pela legislação estadual, notadamente a apresentação de documento fiscal idôneo no transporte de mercadoria, que é de responsabilidade da parte autora.

De acordo com o art. 35-A da Lei Estadual n.º 7.098/98, “as mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos”. E, segundo seu parágrafo único, considera-se irregular a situação em que a mercadoria esteja desacompanhada de nota fiscal ou com nota fiscal inidônea.

No caso, extrai-se do TAD que, o transportador apresentou documentação fiscal inconsistente com a realidade fatica.

Não há, pois, qualquer ilegalidade no Aviso de Cobrança imputado, tampouco ofensa a direito da autora. O crédito fiscal constituído decorre do descumprimento de obrigação acessória, cuja finalidade é assegurar o controle e a fiscalização tributária. Nos termos do art. 113, § 2º do CTN:

"A obrigação acessória, decorrente da legislação tributária, tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos."

Dessa forma, a constituição do crédito tributário se deu em conformidade com a legislação aplicável, em especial os arts. 142 e 145 do CTN, não havendo que se falar em ilegitimidade da cobrança pelo simples argumento de que a empresa já havia alienado o bem em data anterior. Ainda que a operação de venda tenha sido regularmente documentada, a irregularidade constatada no trânsito do bem pelo fisco enseja responsabilidade objetiva do contribuinte pela emissão e circulação do documento fiscal, caracterizando descumprimento de obrigação acessória e legitimando a aplicação da penalidade.

Nesse sentido:

AÇÃO ANULATÓRIA ICMS – AIIM – Creditamento indevido – Ausência da infração – Possibilidade – Descumprimento de obrigação acessória – Presença da infração – Impossibilidade: - Constatada pela perícia a ausência de creditamento indevido decorrente da irregular emissão de notas fiscais, não subsiste o fato que deu origem à sanção e, por consequência, não se sustenta o ato sancionador -
O descumprimento da obrigação tributária acessória, ainda que não cause efetiva lesão ao erário, não afasta a sanção. Não cabe ao contribuinte adotar condutas relativas à emissão de notas fiscais não autorizadas pela normatividade tributária ou pelos órgãos fiscais. Sanção mantida
- Recursos desprovidos, mantida a sentença por seus próprios fundamentos. (TJ-SP - AC: 10122352220208260053 SP 1012235-22.2020.8.26.0053, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 17/10/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/10/2022)

Dessarte, não havendo elementos suficientes capazes de afastar a presunção de legalidade e veracidade da autuação fiscal, imperioso se faz a improcedência do pedido nesse ponto.

Da regularidade do processo administrativo fiscal

Superada a análise da legalidade da exigibilidade, cumpre examinar a alegação de nulidade do processo administrativo instaurado em desfavor da autora.

Do exame do documento de Id. 161967032, verifica-se que o procedimento administrativo observou as etapas legalmente exigidas. Houve a lavratura do termo de apreensão e depósito, a ciência da autuada, a oportunidade de apresentação de defesa administrativa e, posteriormente, a decisão da autoridade fiscal confirmando a infração. Em seguida, a cobrança foi formalizada mediante inscrição em dívida ativa e expedição da respectiva CDA.

Constata-se, assim, que o processo administrativo atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal. Não há registro de cerceamento de defesa ou de ausência de notificação, uma vez que o procedimento contém a documentação que demonstra a ciência da parte interessada e a regular tramitação do feito.

Portanto, não prospera a alegação de nulidade. O processo administrativo fiscal desenvolvido contra a autora revestiu-se da necessária legalidade e regularidade formal, de modo que a CDA dele decorrente goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80.

Da inexistência de dano moral indenizável

Por fim, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que este também não merece prosperar.

O dano moral pressupõe conduta ilícita e lesão à esfera extrapatrimonial da pessoa, seja física ou jurídica. Todavia, tendo-se reconhecido a legalidade da constituição do crédito tributário e a regularidade do processo administrativo que lhe deu origem, não há que se falar em ilicitude a justificar reparação de ordem moral.

A inscrição da autora em cadastros restritivos decorreu de débito regularmente constituído, com respaldo em processo administrativo válido. Assim, ausente a ilicitude, inexiste pressuposto essencial à responsabilização civil, o que afasta por completo a possibilidade de indenização.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSTIS,
JULGO IMPROCEDENTE,
com resolução de mérito, os pleitos da presente
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL,
aviada por MAQTRAL - MÁQUINAS, PEÇAS E TRATORES DE ALOGAS LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso

Custas processuais devidamente recolhidas.

Condeno
o requerido ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa,

devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º,I do CPC.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário posto que não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC, mormente quanto ao §3º, inciso II.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 201997251, porquanto não possui responsabilidade pela infração fiscal que originou a cobrança, uma vez que o trator objeto da autuação havia sido regularmente vendido e entregue ao adquirente em 24.04.2018, aproximadamente 90 (noventa) dias antes da fiscalização realizada pelo Estado de Mato Grosso.

Sustenta que a propriedade do bem foi transferida mediante emissão da Nota Fiscal n.º 41.194, expedida em favor de Oton Afrânio Barroso, circunstância que afastaria qualquer responsabilidade tributária posterior relacionada ao transporte da mercadoria.

Reforça que o documento fiscal apresentado durante a abordagem não era inidôneo, pois foi regularmente emitido, registrado perante a Secretaria de Fazenda do Estado de Alagoas e utilizado para formalizar a operação de venda do maquinário, defendendo que eventual irregularidade atinente ao transporte interestadual deveria ser atribuída exclusivamente ao novo proprietário ou ao transportador contratado.

Prossegue afirmando que não foi cientificada acerca do auto de infração, da instauração do procedimento administrativo fiscal ou da inscrição do débito em dívida ativa, apontando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Destaca que somente tomou conhecimento da cobrança em 2021, após a negativação de seu nome perante o SCPC, razão pela qual entende nulo o procedimento administrativo e a CDA dele decorrente.

Salienta, outrossim, que a sentença recorrida apreciou de forma equivocada os elementos probatórios constantes dos autos, uma vez que não participou do transporte do trator, não possuía vínculo com a operação fiscalizada e não poderia responder por atos praticados pelo adquirente após a tradição do bem.

Com base no exposto, requer (ID. 335861430):

“1. Confirmar a medida antecipatória concedida pela MM Juíza de piso (Id nº 84257552), e declarar inexigível a Certidão de Dívida Ativa nº 201997251 (Id nº 68515055), vez que eivada de vícios, emitida contra quem não deu causa e nem participou do fato gerador tributário, inclusive, não gozando tal CDA liquidez e certeza, já que a Recorrida não deu à Recorrente ciência do procedimento administrativo fiscal, não intimando-a para se defender;

2. Julgar procedente a ação judicial proposta pela Recorrente, decidindo pelo deferimento do pedido anulatório da CDA em questão, assim como os demais procedimentos realizados pelo fisco estadual mato-grossense, inclusive mantendo-se cancelada a indevida inscrição do nome da Recorrente junto ao SCPC;

3. Julgado totalmente procedente o pedido de indenização em danos morais, condenando a Recorrida em indenizar a Apelante na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou quantia outra que Vossas Excelências entendam razoável e proporcional ao caso;

4. A condenação da Apelada nas custas processuais (indenizando ou ressarcindo a Apelante o valor por ela despendido), assim como em honorários advocatícios sucumbenciais de 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do valor atualizado da causa;”

Sem contrarrazões (ID. 351988350).

É o relatório.

VOTO DO RELATOR CONVOCADO

EXMA. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, e comprovado o recolhimento de preparo (ID. 336769853).

Como relatado, t
rata-se de recurso de apelação, interposto por MAQTRAL – MÁQUINAS PEÇAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Fazenda Pública Estadual, que julgou improcedente o feito.

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora, em
22.10.2021,
ajuizou a
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”
n.º 1036762-57.2021.8.11.0041 em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a anulação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 201997251 e dos demais procedimentos fiscais correlatos, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na petição inicial, a empresa, localizada na Av. Durval de Goes Monteiro, n.º 2266, no Município de Maceió, Alagoas, narra que, em
24.04.2018
, alienou o “TRATOR JOHN DEERE MOD. 7505 - USADO”, pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ao Sr. OTON AFRANIO BARROSO (CPF: 170.307.735-00), domiciliado na Av. Dr. Paulo Barreto, s/n.º, bairro Centro, no Município de Boquim, Sergipe.

Afirma que o maquinário, devidamente acompanhado pela nota fiscal n.º 41.194 (ID. 335861386) foi entregue ao adquirente na mesma data da operação comercial, conforme comprovante subscrito pelo recebedor (ID. 335861387).

Relata, contudo, que, em janeiro de 2021, tomou conhecimento da inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito (ID. 335861388), em decorrência da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.º 1135997-0, em 20.07.2018, sob a alegação de transporte de mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo, fato ocorrido aproximadamente três meses após a alienação do bem.

Em
25.10.2021
, o Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, declinou da competência em favor da Vara Especializada de Execução Fiscal (ID. 335861404).

Recebidos os autos, a magistrada de origem postergou a análise do pedido de tutela provisória (ID. 335861406).

Posteriormente, foi deferida a liminar para suspender a exigibilidade da CDA n.º 201997251 (ID. 335861409 –
09.05.2022
).

A Fazenda Pública apresentou
“CONTESTAÇÃO”
(ID. 335861410), e a parte autora,
“IMPUGNAÇÃO”
(ID. 335861418).

No despacho datado de
28.06.2024
, foi convertido o julgamento em diligência e determinada a juntada do Pedido de Revisão do Crédito Tributário n.º 5505893/2018 (ID. 335861420) e, na sequência, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, no prazo de 10 dias (ID. 335861425).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
27.09.2025
, que julgou improcedente o feito, sob o fundamento de que a autuação decorreu do transporte de mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo para acobertar a operação efetivamente realizada, reputando legítima a constituição do crédito tributário e regular o procedimento administrativo fiscal. Outrossim, afastou o pedido de indenização por danos morais, pois a inscrição do débito nos cadastros restritivos decorreu do exercício regular do direito de cobrança (ID. 335861428).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

No caso, a controvérsia cinge-se à legalidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 201997251, inscrita em
15.01.2019,
em desfavor da empresa MAQTRAL – MÁQUINAS PEÇAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA, em razão da infração tributária descrita como
“27.1.22 - MERCADORIAS ACOMPANHADAS DE DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO – Entrada”
.

Discute-se, ainda, a observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo fiscal que originou o crédito tributário.

Conforme esclarecido pela Fazenda Pública
(Informação Fiscal n.º 415/2022
– ID. 335861413), a CDA n.º 201997251 decorre do Aviso de Cobrança n.º 2092980 (Notificação eletrônica n.º 722294/54/28/2018), expedido para a cobrança do crédito tributário constituído por meio do TAD n.º 1135997-0.

O Termo de Apreensão e Depósito n.º 1135997-0 foi lavrado, em
20.07.2018
, em razão do transporte de equipamento desacobertado de documentação fiscal idônea, porquanto constatada a inexistência de notas fiscais vinculadas à mercadoria, conduta tipificada nos arts. 2.º, 3.º, 72, inciso I, 95 e 174, do RICMS/MT, c/c arts. 35-A, 35-B e 11, § 2.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.098/1998.

A penalidade aplicada encontrava previsão, à época, no art. 45, inciso III, alínea “a”, da Lei n.º 7.098/1998, atualmente correspondente ao art. 47-E, inciso III, alínea “a”, da Lei n.º 10.978/2019.

Observa-se, ainda, que figuraram como remetente “MAQTRAL MAQ PCS E TRT DE AL LTDA”, como destinatário “OTON AFRANIO BARROSO” e, na condição de transportador, “J A OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI ME” (CNPJ n.º 22.272.448/0001-05), empresa sediada na Rua Augusto Guilherme Tolle, n.º 104, bairro Jardim Lagoa Nova, no Município de Limeira, SP. CEP: 13481-764.

Além disso, do referido termo constam os seguintes registros (ID. 335861395):

“INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR:

I – FATOS:

Em cumprimento à Ordem de Serviço nº 351/2018, no dia 20 de julho de 2018, o motorista Daniel Braz da Silva, titular do CPF nº 007.448.814-71 e condutor do veículo de placas CUE6178/NMM9161, foi abordado em blitz realizada no pátio do Posto Fiscal Flávio Gomes e na ocasião apresentou a seguinte documentação:

DANFE nº 41194 27180405453608000195550010000411941000723969

Nota de Arrematação nº 202/2018 (Lote 136)

Para fins de conferência física da carga foi gerado o Termo de Verificação Fiscal nº 62929, documento este que configura o início da ação fiscal e põe fim à espontaneidade do sujeito passivo.

II - DA ANÁLISE DOS FATOS

A operação consiste em dois tratores: um da marca John Deere modelo 7505 e outro trator de esteira da marca Komatsu, modelo D65-E 6B ano 1983. Neste termo será analisada apenas a operação referente ao trator John Deere.

O trator estava acobertado pela DANFE nº 41194, originada pela empresa MAQTRAL MAQ PCS E TRT DE L LTDA, CNPJ 05.453.608/0001-95, com sede em Maceió/AL, destinada a ORON AFRANIO BARROSO, CPF nº 170.307.735-00, domiciliado em Boquim/SE.

Foi realizada a conferência da carga e confirmada a correspondência com a máquina relacionada no documento fiscal.

Por estar totalmente fora de rota, o motorista foi questionado acerca do destino da máquina e foi informado que seria entregue no município de Erechim/RS, no entanto o motorista não sabia informar exatamente os dados do destinatário.

Em todo caso, caberia ao remetente da mercadoria emitir documento próprio para acobertar o transporte do veículo até o destino final.”

Também consta dos autos que, em
24.07.2018,
foi protocolado o “PEDIDO DE REVISÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO” (proc. n.º 5505893/2018), visando o cancelamento do TAD, no valor de R$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais).

Embora o sujeito passivo esteja identificado como a empresa autora, figura como interessado (MARIA DALVA CORREA BUENO, inscrita no CPF: 532.123.121-49. Endereço: Av. Abelardo de Azevedo, n.º 91, bairro Ponte Nova, Várzea Grande, MT. CEP: 78115-200).

No campo destinado à descrição dos motivos fáticos do pedido revisional, foi consignado que:

“EM 20/07/2018 AS 12,53 HS NO POSTO FISCAL FLAVIO GOMES, FOI ABORDADO PELA FISCALIZAÇÃO O VEÍCULO MERCEDES BENZ, PLACA CUE-6178, ONDE TRANSPORTAVA 2 TRATORES EM SUA CARROCERIA, SENDO UM TRATOR PARA SER DESCARREGADO EM VARZEA GRANDE E UM OUTRO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

SENDO QUE POR MOTIVO DE COMODIDADE E A DISTÂNCIA EM MT SER MENOS QUE PARA O ESTADO DE RIO GRANDE, O MOTORISTA FEZ A OPÇAO DE VIR EM MT PRIMEIRO E POSTERIORMENTE SEGUIR COM A VIAGEM ATÉ O DESTNO NO ESTADO DO RS.

O REFERIDO MAQUINARIO SEGUIA PARA O RIO GRANDE DO SUL PARA FAZER SERVIÇOS EM FAZENDAS DIVERSAS.

OCORREU QUE A NOTA QUE ESTAVA ACOMPANHANDO O REFERIDO MAQUINARIO, ERA A NOTA DE QUANDO FOI ADQUIRIDO O MAQUINARIO, POR FALTA DE CONHECIMENTO NÃO FOI EMITIDA A NOTA DE SIMPLES REMESSA, E SIM SO A NOTA DA PROPRIEDADE.

INFORMAMOS AINDA QUE O TAD GERADO PARA O TRATOR QUE SERA DESCARREGADO EM VG-MT É DE N. 1135996-6, SENDO QUE UMA MÁQUINA NÃO TEM NADA A HAVER UMA COM A OUTRA, SENDO QUE O REFERIDO VEÍCULO ESTA FEZENDO FRETE.” (ID. 335861422 - Pág. 4)

Entre os documentos juntados no procedimento administrativo (
ID. 335861422 - Pág. 14)
, verifica-se a apresentação da Nota de Arrematação n.º 202/2018, referente ao “TRATOR DE ESTEIRA KOMATSU”, arrematado por OSVANIU MATIAS MENDES (Endereço: Av. Brasil, quadra 41, lote 13, s/n.º, bairro Santa Genoveva, no Município de Goiânia, Goiás. CEP: 74672-350), no âmbito de leilão público promovido pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado de Sergipe, realizado em
26.06.2018.

Consta, ainda, a Nota Fiscal Avulsa n.º 201824080, emitida em
27.07.2018
, na qual figuram como remetente e destinatário OTON AFRANIO BARROSO, vinculados, respectivamente, aos endereços “
Av. Paulo Barreto
de Menezes, n.º 698, Centro”, no Município de Boquim/SE e “Linha Bela Vista, s/n.º, Zona Rural”, no Município de Jacutinga/RS. O documento fiscal refere-se ao “TRATOR JOHN DEERE MOD. 7505 USADO”, atribuindo-lhe o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de consignar como natureza da operação “TRANSFERÊNCIAS P/ PRESTAÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS”, com expressa referência ao veículo de placas CUE-6178 utilizado no transporte da carga.

Também foi disponibilizado o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), no valor total de R$ 167,83 (cento e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos), dos quais R$ 157,74 correspondiam ao recolhimento de “ICMS AQUISIÇÕES INTERESTADUAIS CONSUMIDOR FINAL – DIFAL – TRANSPORTE”, enquanto R$ 10,09 referiam-se à “TAXA DE SERVIÇO PÚBLICO – EXTRAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL AVULSO”.

Como cediço,
todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense. A obrigatoriedade tem previsão legal e visa trazer formalidade, tanto sob aspecto tributário quanto de procedência da carga.

A propósito, o Regulamento do ICMS/MT estabelece:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;” (grifo nosso)

Da mesma forma, a Lei n.º 7.098/1998 impõe ao contribuinte o dever de emitir e apresentar documentação fiscal regular perante as unidades fazendárias competentes, a fim de comprovar a licitude da operação realizada, vejamos:

“Art. 17. São obrigações do contribuinte:

(...)

VIII - escriturar livros e emitir documentos fiscais na forma e prazo regulamentares;

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A
. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Art. 35-B. Considera-se
inidôneo,
para todos os efeitos fiscais, o documento que:

(...)

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;”

Na hipótese, a infração decorreu da circulação da mercadoria desacobertada da documentação fiscal adequada, circunstância que ensejou a aplicação da penalidade prevista na legislação estadual. Isso porque, embora tenha sido apresentada a DANFE n.º 41194, emitida pela empresa “MAQTRAL MAQ PCS E TRT DE AL LTDA” em favor de “ORON AFRANIO BARROSO”, o motorista informou à fiscalização que o maquinário seria entregue no Município de Erechim/RS, sem, contudo, saber indicar corretamente os dados do destinatário.

Além disso, no pedido de revisão administrativa, o próprio requerente reconheceu a irregularidade ao afirmar que “por falta de conhecimento não foi emitida a nota de simples remessa”.

Segundo a legislação tributária mato-grossense, responde objetivamente pela infração aquele que promover a entrega, remessa, recebimento, depósito, estocagem ou transporte de mercadoria desacompanhada da documentação exigida:

“Art. 47-E.
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a)
entrega, transporte, remessa,
recebimento, estocagem ou depósito de
bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal
ou de documento auxiliar exigido na operação:

1) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;

2) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao transportador quando não identificado o contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;”

Todavia, no caso concreto, não se verifica a possibilidade de enquadramento da parte autora, ora apelante, como “contribuinte que tenha promovido a remessa do bem ou mercadoria”, tampouco na condição de transportadora.

Embora a irregularidade documental constatada pela fiscalização não possa ser desconsiderada, essa circunstância, isoladamente, não autoriza a responsabilização automática da empresa apelante apenas por constar como emitente originária da nota fiscal emitida anteriormente à abordagem fazendária, sobretudo porque a circulação da mercadoria ocorreu após a regular alienação e tradição do bem ao adquirente.

Conforme destacado pela parte recorrente, o pedido de venda, a nota de faturamento, as comunicações eletrônicas, o comprovante de pagamento efetuado pelo adquirente (ID. 335861385) e a Nota Fiscal n.º 41.194, emitida em
24.04.2018
, em favor de OTON AFRANIO BARROSO, domiciliado em Boquim/SE (ID. 335861386 e ID. 335861387), demonstram que a apelante já havia alienado o maquinário ao comprador.

Além disso, em
27.07.2018,
após a apreensão do maquinário ocorrida em
20.07.2018,
OTON AFRANIO BARROSO providenciou a emissão da Nota Fiscal Avulsa n.º 201824080, relativa à transferência do bem para si próprio no Estado do Rio Grande do Sul, na qual consta, inclusive, a indicação do veículo de placas CUE-6178, coincidente com aquele abordado na fiscalização.

Sendo assim, conclui-se que a parte apelante não figurava, naquele momento, como proprietária nem responsável pela circulação do maquinário.

Desse modo, ausente demonstração de vínculo jurídico apto a justificar sua responsabilização pela infração tributária apurada no TAD n.º 1135997-0, que deu origem à CDA n.º 201997251, impõe-se a reforma da sentença, para declarar inexigível a referida certidão em relação à parte autora, anulando-se os atos de cobrança dela decorrentes.

Quanto ao pedido indenizatório, os documentos acostados aos autos demonstram a existência de anotação de “Pendência de Crédito” vinculada à PGE/MT, no valor de R$ 19.188,39 (dezenove mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos), constando como “data do débito” o dia
11.12.2018
(ID. 335861388), bem como a posterior inscrição do débito em dívida ativa em
15.01.2019
(ID. 335861397).

Nesse contexto, a indevida inscrição do débito em dívida ativa ultrapassa o mero dissabor cotidiano, porquanto compromete a regularidade fiscal da empresa, restringe o acesso ao crédito e afeta sua credibilidade perante o mercado, atingindo sua honra objetiva.

A propósito,

“nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica”

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data de Publicação: 31/08/2020).

Com efeito, é assente na jurisprudência do STJ que a inscrição indevida do contribuinte em cadastro restritivo de crédito, bem como a manutenção de apontamentos decorrentes de cobrança ilegítima, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando demonstração específica do efetivo prejuízo, por decorrer da própria ilicitude da conduta administrativa.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

(...)

(STJ - AgInt no AREsp n.º 1.501.927/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data de Publicação: 09/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in
re ipsa
, ou seja, não depende de prova.

3. Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem.

4. Agravo interno não provido.

(STJ – AgInt no AREsp n.º 1.867.219/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Data de Julgamento: 03/10/2022, Data de Publicação: 05/10/2022)

Sobre o
quantum
, a jurisprudência e a doutrina orientam que a fixação da reparação deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da vítima e, simultaneamente, conferir caráter pedagógico à medida, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita.

In casu
, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se adequado às peculiaridades da hipótese, porquanto suficiente para compensar os prejuízos suportados pela parte autora e, ao mesmo tempo, reprovar a conduta administrativa indevida, sem implicar vantagem econômica desproporcional.

Nesse sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça que, embora distintas as causas subjacentes à inscrição indevida em dívida ativa, a fixação da indenização por danos morais em patamar moderado, entre R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade:

DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO ARREMATADO COMO SUCATA INSERVÍVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA BAIXA DO REGISTRO. GERAÇÃO INDEVIDA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS.
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL PRESUMIDO.
VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação anulatória de débito fiscal cumulada com declaratória de inexistência de relação jurídica tributária e indenização por danos morais, ajuizada por Natanael da Silva Caldas, em razão da manutenção indevida de veículo motocicleta em seu nome após arrematação como sucata inservível em leilão promovido pelo DETRAN/MT no ano de 2018, circunstância que ensejou a geração de débitos de IPVA e licenciamento, inscrição em dívida ativa e restrições fiscais indevidas. A sentença julgou procedentes os pedidos, anulou as certidões de dívida ativa, declarou inexistente a relação jurídico-tributária após a arrematação, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e condenou os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O recurso limita-se à condenação indenizatória, com pedido de exclusão ou, subsidiariamente, de redução do quantum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a omissão administrativa do DETRAN/MT na manutenção da baixa do registro de veículo arrematado como sucata, com consequente geração de débitos e inscrição em dívida ativa em nome do antigo proprietário, configura ilícito apto a ensejar responsabilidade civil objetiva do Estado e reparação por dano moral; (ii) estabelecer se o valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

A inscrição indevida em dívida ativa ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois compromete a regularidade fiscal do cidadão, restringe o acesso a certidões e pode ensejar execução fiscal, atingindo sua honra objetiva, tranquilidade e esfera patrimonial.

O dano moral decorre da própria inscrição indevida e, no caso concreto, também se comprova pelo prolongado período de mais de quatro anos de sujeição do autor a cobranças ilegítimas e restrições fiscais.

O valor de R$ 5.000,00 observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade, extensão do dano, caráter pedagógico da condenação e compatibilidade com precedentes análogos.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; Portaria DETRAN/MT nº 219/2014, art. 6º, I, e § 1º; Lei Complementar Estadual nº 89/2001, art. 33, XI e § 1º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, AgInt no AREsp nº 2445692/RN, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1006820-35.2022.8.26.0038, Rel. Des. Flavio Abramovici, j. 25.06.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1019284-17.2025.8.11.0002, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 28.04.2026, pub. 30.04.2026.

(N.U 1043013-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
JONES GATTASS DIAS,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 21/05/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA
E PROTESTO DE CDA FUNDADA EM CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRESCRITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, homologou o reconhecimento da prescrição do crédito tributário relativo ao ITCD, declarou inexigível a Certidão de Dívida Ativa e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão da inscrição indevida do nome do autor em dívida ativa e do protesto do título fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a inscrição em dívida ativa e o protesto de Certidão de Dívida Ativa fundada em crédito tributário posteriormente reconhecido como prescrito configuram dano moral indenizável; e (ii) se o valor da indenização fixado na sentença observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da CRFB, possui natureza objetiva, exigindo a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal, prescindindo da prova de culpa do agente público.

4. A inscrição em dívida ativa e o protesto de título fiscal fundados em crédito tributário prescrito evidenciam falha na atuação administrativa e configuram ilícito estatal, porquanto a prescrição extingue a pretensão de cobrança do crédito tributário, tornando juridicamente inexigível a obrigação fiscal.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito ou o protesto irregular de título caracteriza dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, pois a própria negativação indevida atinge a reputação financeira do indivíduo.

6. O valor fixado a título de indenização por dano moral deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do ilícito, a extensão do dano e a função pedagógica da reparação civil.
No caso concreto, o montante de R$ 4.000,00 revela-se moderado e adequado às circunstâncias do caso, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A inscrição em dívida ativa e o protesto de Certidão de Dívida Ativa fundada em crédito tributário prescrito configuram falha na prestação do serviço público e ensejam responsabilidade civil objetiva do Estado.

2. A negativação indevida decorrente de cobrança fiscal baseada em crédito prescrito caracteriza dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando prova do prejuízo extrapatrimonial.”

Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, §6º; CPC, arts. 487, I e III, “a”, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.845.574/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 30.06.2025.

(N.U 1044153-29.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARCIO VIDAL
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 07/04/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO ALIENADO. COMUNICAÇÃO DE VENDA REGULAR. LANÇAMENTO DE IPVA, MULTAS E TAXAS POSTERIORES.
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
E PROTESTO INDEVIDOS.
DANO MORAL
IN RE IPSA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização, que declarou a inexigibilidade de débitos tributários referentes a veículo alienado, determinou a alteração cadastral no órgão de trânsito, o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa e do protesto, a exclusão do nome do autor de cadastros de inadimplentes e condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Fato relevante. Alienação de veículo em 16.12.2016, com comunicação de venda regularmente registrada junto ao órgão de trânsito, seguida de lançamento de IPVA, multas e taxas posteriores à alienação, inscrição em dívida ativa e protesto do CPF do antigo proprietário.

3. Decisão recorrida. Sentença de procedência integral dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão:

(i) saber se o antigo proprietário, após a comunicação regular de venda do veículo, pode ser responsabilizado por débitos tributários e administrativos posteriores; e

(ii) saber se o protesto indevido decorrente de tais débitos gera dano moral indenizável e se o valor arbitrado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.A comunicação de venda regularmente efetuada exime o antigo proprietário da responsabilidade por débitos e penalidades posteriores à alienação, nos termos do art. 134 do CTB.

6.Os lançamentos de IPVA, multas e taxas após a comunicação de venda são indevidos, sendo correta a declaração de inexigibilidade, o cancelamento da CDA e do protesto.

7.A posterior arrematação do veículo em leilão não afasta o interesse de agir, pois, à época do ajuizamento da ação, subsistia protesto ativo em nome do autor.

8.O protesto indevido configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo concreto.

9.O valor de R$4.000,00, fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A comunicação regular de venda do veículo exime o antigo proprietário da responsabilidade por débitos tributários e administrativos posteriores à alienação. 2. O protesto indevido decorrente de débitos lançados após a comunicação de venda gera dano moral presumido, sendo legítima a indenização fixada em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1006202-58.2021.8.11.0001, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.10.2025.

(N.U 1032594-98.2022.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA.
EXECUÇÃO FISCAL PRÉVIA. REUNIÃO DOS FEITOS. COMPETÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
DANO IN RE IPSA
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais,
condenando a Fazenda Pública ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por inscrição indevida em dívida ativa.
A Fazenda Pública apelante alegou incompetência do juízo de origem, sustentando que o valor da causa atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. No mérito, defendeu inexistir dano moral indenizável, pois o débito teria sido quitado antes da sentença, pleiteando subsidiariamente a redução do valor fixado.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a reunião da ação anulatória ao processo de execução fiscal afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; e (ii) saber se a inscrição indevida em dívida ativa, ainda que posteriormente cancelada, gera o dever de indenizar por dano moral.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando previamente ajuizada execução fiscal, compete ao mesmo juízo processar e julgar a ação anulatória do débito, impondo-se a reunião dos feitos para evitar decisões conflitantes (STJ, AgInt no CC n. 208.077/SP, relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 09.04.2025).

4. Restou comprovado que o débito foi quitado antes da inscrição e do protesto da certidão de dívida ativa. A falha na prestação do serviço consistente no protesto indevido de certidão de dívida ativa dispensa a prova do dano moral, por se cuidar de dano
in re ipsa.

5. “O STJ entende que a fixação de indenização por danos morais pelo método bifásico atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano moral. Precedentes.” (STJ, AgInt no REsp 1798479/DF, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18.12.2023, DJe 20.12.2023).

6. A fixação do
quantum
indenizatório respeitou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua alteração.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A inscrição indevida em dívida ativa por falha na prestação do serviço público configura ato ilícito ensejador de reparação por dano moral, sendo suficiente a demonstração do ato irregular, do dano e do nexo causal para a responsabilidade objetiva da Administração Pública.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6º; CPC, arts. 85, §11, e 487, I e III, a.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC n. 208.077/SP, relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 09.4.2025, publicado no DJEN em 15.4.2025; STJ, CC n. 38.045/MA, relatora Mina. Eliana Calmon, relator para acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 12.11.2003, publicado no DJ em 09.12.2003, p. 202; STJ, AREsp 1717869/MG, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, publicado no DJe em 01.12.2020; STJ, AgInt no AREsp 1867219/SP, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 03.10.2022, publicado no DJe em 05.10.2022; STJ, REsp 1152541/RS, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, publicado no DJe em 21.9.2011.

(N.U 1021868-88.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
RODRIGO ROBERTO CURVO
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 07/12/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Mário Ferreira de Carvalho contra sentença que, em ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, reconheceu a prescrição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 20191627254, extinguindo o feito com resolução do mérito, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais e fixou os honorários advocatícios em 5% sobre o proveito econômico.

O apelante sustenta que a manutenção indevida da inscrição na dívida ativa por tempo superior ao permitido configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo concreto. Requer a reforma da sentença para condenação do Estado ao pagamento de indenização e majoração dos honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende a legalidade da inscrição na dívida ativa e a ausência de ato ilícito, argumentando que o dano moral não restou configurado e que a fixação dos honorários advocatícios foi adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção indevida da inscrição da CDA na dívida ativa, mesmo após o prazo prescricional, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser majorados em razão da complexidade da demanda e do trabalho desenvolvido pelo advogado do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, após a prescrição do débito, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova de prejuízo concreto.

No caso concreto, restou demonstrado que o apelante sofreu restrições financeiras devido à
inscrição indevida da CDA,
impossibilitando a contratação de crédito bancário, caracterizando o dano moral passível de indenização.

A responsabilidade do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, bastando a comprovação do ato ilícito e do nexo causal para ensejar a reparação.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia compatível com os precedentes do Tribunal.

Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que o percentual fixado na sentença é insuficiente diante da complexidade da causa e do trabalho realizado pelo advogado, sendo adequada a majoração para 16% sobre o proveito econômico, com a respectiva redução à metade, conforme previsto no artigo 90, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A inscrição indevida de Certidão de Dívida Ativa em cadastros restritivos de crédito, após o prazo prescricional do débito, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo concreto.

O Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes da inscrição irregular da CDA, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual condizente com a complexidade da causa e o trabalho desempenhado, podendo ser majorados para garantir a justa remuneração do advogado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 2º, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/12/2008; TJMT, N.U 1064640-43.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, DJE 28/09/2023; TJMT, N.U 1002001-17.2021.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 02/05/2022.

(N.U 1018178-34.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA APARECIDA RIBEIRO,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. CANCELAMENTO DA PENALIDADE E DA CDA. RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso e Milton Martinelli contra sentença que declarou a nulidade de procedimento administrativo e da Certidão de Dívida Ativa (CDA), em razão da ausência de intimação válida do autuado no processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa no procedimento administrativo por falha na intimação do autuado e se a inscrição indevida na CDA gera direito a indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A intimação por edital, no caso, foi irregular, uma vez que não foram esgotadas as tentativas de localização do autuado.

4. A falta de intimação válida no procedimento administrativo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que impõe a nulidade da multa e da CDA.

5. A inscrição indevida na dívida ativa, seguida de protesto, caracteriza dano moral
in re ipsa
, sem necessidade de prova de abalo psicológico relevante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido.

7. Recurso de Milton Martinelli provido, com fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento: “1. A intimação por edital no processo administrativo só é válida após esgotadas as tentativas de ciência pessoal. 2. A inscrição indevida em dívida ativa, seguida de protesto, configura dano moral
in re ipsa
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC/2002, art. 406; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18/08/2020; STJ, AgRg no Ag 1.163.571/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 03/05/2010.

(N.U 1000917-54.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU -
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA

E PROTESTO INDEVIDO
–
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO –– RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de negativação indevida, o dano moral é presumido, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo, mesmo que o ofendido se trate de pessoa jurídica.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

(N.U 1046589-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para reformar a sentença e declarar inexigível a CDA n.º 201997251 em relação à parte autora, anulando-se os atos de cobrança dela decorrentes, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante da inversão do resultado da demanda, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026